Tribunal: STF
Processo: HC 258827
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática, mantida em sede de aclaratórios, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente por suposto crime previsto no art. 241-B da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



    Sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o cumprimento de mandado de busca e apreensão teria se dado durante à noite. 



    Requerem, ao final:



    “a) LIMINARMENTE, a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para se decretar a nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão citado, e por consequência, de todas as provas dele decorrente, forte no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal; 



    b) no julgamento da ação, a CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, com a consequente ratificação da liminar; e



    c) subsidiariamente, caso não conhecida a presente ordem de habeas corpus, a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, diante tamanhas ilegalidades apontadas.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida: 



    “Inicialmente, observo que o cumprimento da busca e apreensão se deu pouco tempo após as 18h e ainda tal proceder foi justificado pela Autoridade Policial. A propósito (fl. 28): 



    Novamente ressalto que o cumprimento da busca ao entardecer se deu pela rotina do alvo, que trabalha como garagista no Uruguai no período noturno, das 19h às 8h. Pela manhã, mesmo após algumas vigilâncias, não tinha sido identificado um padrão no horário de retorno. Ainda, existe a perda do elemento surpresa e perigo de destruição de provas quando o alvo já se encontra ativo na residência. De qualquer forma, após a abordagem de L., que se deu na calçada quando este se encaminhava para sua moto, o alvo franqueou o acesso à residência, entregando a chave para abertura da porta. Não foi necessário, portanto, o arrombamento. 



    Como prevê o art. 245, caput, do CPP, para as buscas domiciliares em período noturno, devem ser observados os seguintes critérios: a) o morador deve consentir que se realizem à noite; b) antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta. 



    No caso, independentemente do debate sobre a possibilidade de cumprimento da diligência após as 18h, o acórdão assentou que há registro audiovisual da autorização para ingresso no domicílio e que, na audiência de custódia, o paciente expressamente afirmou que não foi coagido pelos policiais, o que confirma a existência e a validade do consentimento dado pelo réu aos agentes públicos. 



    Como se infere do acórdão recorrido, o procedimento acima foi devidamente observado. Para concluir em sentido diverso e rever as premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o acervo probatório dos autos, providência vedada na estreita via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo 



    À vista do exposto, denego a ordem.” (HC nº 960.213/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz).  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente